Tribunal: TJDFT
Processo: 0738765-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. VÍCIOS INOCORRENTES. TEMA 485 STF. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela recorrente, com a intenção de modificar o acórdão exarado por esta Turma Recursal. Afirma que houve orçamento prévio aprovado pela consumidora e que o acórdão teria sido omisso no tocante à análise do documento check list. Assevera ainda contradição em razão de existir julgado em sentido contrário.
2. Embargos de declaração próprios e tempestivos.
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados. O acórdão consignou que, muito embora apresentado o orçamento, houve defeito nas informações prestadas pela recorrente referentes ao excesso de serviço e desproporção dos preços cobrados. Assim, pretende a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Está assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
5. Aliás, é importante ressaltar que o Código de Processo Civil adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos.
6. Por fim, a existência de decisão deste Tribunal em sentido contrário, por si só, não é suficiente para modificação do entendimento proferido por esta Turma Recursal, mormente quando o julgado não possui correlação com o mérito discutido nos presentes autos.
7. Portanto, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.